Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-49.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Revelia da ré – Filiação do autor à entidade ré que não pode ser considerada válida – Precedente – Réu que já foi condenado à restituição de valores em razão de

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Revelia da ré – Filiação do autor à entidade ré que não pode ser considerada válida – Precedente – Réu que já foi condenado à restituição de valores em razão de realização de indevidos descontos em recente caso análogo ao dos autos.

Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela parte ré – Suficiência da prova dos prejuízos causados à parte autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade do réu de indenizar.

Indenização – Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Redução – Descabimento – Valor arbitrado que não se mostra excessivo.

Gratuidade processual – Pretensão de isenção de custas que se afigura incompatível com o ato de recolhimento do valor do preparo recursal – Réu que não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da benesse prevista no art. 51 do Estatuto do Idoso – Privilégio que pressupõe o exercício do direito à tutela jurisdicional em favor do idoso, ou, ao menos, relacionado com o grupo social vulnerável – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.